Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVELIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAIL CONFIGURADO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Samambaia que decretou sua revelia e no mérito julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo à reparação por dano material no valor de R$ 6.573,00, decorrente de acidente de trânsito. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que o acidente de trânsito envolveu cinco carros e que inexiste culpa exclusiva para a causa do acidente. Aduz que inexiste nos autos prova cabal entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor/recorrido, que não foi ele quem colidiu na traseira do veículo do autor, mas sim o condutor do veículo Fiat/Toro, que, inclusive, nos autos do processo 0711205-49.2024.8.07.0009, o próprio autor/recorrido reconheceu não ter sido o réu/recorrente o responsável pelo engavetamento. Requer seja afastada a culpa exclusiva do réu/recorrente e, subsidiariamente, que seja reconhecida culpa concorrente entre os envolvidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça (ID 70205917). Contrarrazões apresentadas (ID 70205934).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar de quem é a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, registra-se que a revelia no âmbito dos Juizados Especiais somente deve ser decretada quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. No caso, apesar de o réu/ recorrente ter comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa. Assim, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95).
5. Analisados os autos, as únicas provas apresentadas foram três orçamentos realizados pelo autor/recorrido para o conserto do seu veículo e o boletim de ocorrência em que se descreve a dinâmica do acidente de trânsito (ID 70202997). Segundo o relato dos motoristas/condutores, “a ordem de colisão ocorreu da seguinte forma: 1°) VVVNIRTUS; 2°) VW/GOLF; 3°) VW/GOL; 4°) FIAT/TORO; 5°) PALIO WEEKEND, sendo que o primeiro teria parado em semáforo fechado e o último (quinto veículo) causado o engavetamento”. (ID 70202997, pág. 7).
6. Portanto, falece o argumento do réu/recorrente de que o responsável pelos danos causados no veículo do autor/recorrido seria o proprietário/condutor do veículo FIAT/TORO, pois conforme a dinâmica do acidente, os carros anteriores estavam parados em razão de semáforo fechado, mas foram colidindo sequencialmente um no outro somente após o último veículo bater na traseira do penúltimo veículo que já se encontrava parado.
7. Conclui-se então que os quatro veículos anteriores ao veículo do réu/recorrente estavam parados, aguardando a abertura do semáforo, porém o réu/recorrente não conseguiu frear suficientemente para evitar a colisão, seja por estar em velocidade alta ou por não ter mantido distância de segurança, desencadeando as colisões em série entre os veículos. A teor do que dispõem os art. 28 e art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, pressupõe-se a culpa pelo acidente ao condutor do veículo que colide na traseira do veículo que está à frente.
8. Dessa forma, à míngua de prova capaz de afastar essa presunção, a responsabilidade civil pelo dano material sofrido pelo autor/recorrido, recai ao réu/recorrente (art. 373, II, CPC).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas judiciais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida na decisão ID 70205917.
10. Ambas as partes, recorrente e recorrida, foram patrocinadas por advogados dativo, nomeados pelas decisões de ID 70205917 e ID 70205928, nas quais já foram fixados os honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em atenção ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.